Tribunal: TJSP
Processo: 1001252-89.2015.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Reação alérgica com produto cosmético. A mera intolerância da autora aos componentes do produto não o torna defeituoso. Danos morais não configurados. Indenização afastada. Alteração da sucumbência. Improcedência que se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Reação alérgica com produto cosmético. A mera intolerância da autora aos componentes do produto não o torna defeituoso. Danos morais não configurados. Indenização afastada. Alteração da sucumbência. Improcedência que se faz de rigor. Sentença reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554173
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001252-89.2015.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante DEVINTEX
COSMÉTICOS LTDA, é apelado FABIANE GORETTE ROSETO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001252-89.2015.8.26.0650 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001252-89.2015.8.26.0650 – Valinhos
Apelante: Devintex Comésticos Ltda.
Apelada: Fabiane Gorette Roseto
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43260)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de indenização por danos morais e
materiais. Alegação de cerceamento de defesa
afastada.
Reação
alérgica
com
produto
cosmético. A mera intolerância da autora aos
componentes do produto não o torna defeituoso.
Danos morais não configurados. Indenização
afastada.
Alteração
da
sucumbência.
Improcedência que se faz de rigor. Sentença
reformada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação (fls. 213/222) interposta por
Devintex Cosméticos Ltda. contra a sentença (fls. 207/210) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Valinhos, que julgou
parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais,
ajuizada contra ela por Fabiane Gorette Roseto. Discorre sobre os fatos e
andamento processual. Preliminarmente, alega a ocorrência de cerceamento
de defesa. No mérito, diz ser inconcebível o entendimento de que há defeito
no produto, uma vez que o mesmo contém todos os requisitos exigidos pela
legislação quanto à informação, modo de usar, finalidade e cuidados a serem
observados quando da sua utilização. Afirma que, se o produto estivesse
viciado, a autora teria notado a reação no teste de mecha, o que não
aconteceu. Discute a inocorrência do dano moral indenizável.
Subsidiariamente, requer a minoração do quantum fixado a este título. Apoia-
se em julgados. Postula o provimento do apelo.
Fabiane Gorette Roseto apresentou contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001252-89.2015.8.26.0650 -Voto no
3
(fls. 229/249), manifestando-se, em suma, pela manutenção da sentença.
Em síntese, o relatório.
Primeiramente, inexiste razão quanto ao alegado
cerceamento de defesa.
Isso porque as provas angariadas aos autos já se
mostram suficientes ao convencimento do Juiz, permitindo o julgamento
antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil/2015.
De acordo com o referido dispositivo legal, o juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando: I não houver necessidade de produção de outras provas.
Note-se, não se trata de faculdade, mas de uma regra
de procedimento a ser adotada pelo julgador, em conjunto com a norma do
artigo 370, caput, do Código de Processo Civil/2015, que impõe ao juiz, (...)
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito.
Ainda, de acordo com o disposto no artigo 370, do
Código de Processo Civil de 2015, cabia ao Juiz determinar a realização das
provas necessárias à instrução do processo, sendo que, na lide em questão, o
Magistrado entendeu suficientes as produzidas nos autos, sem descurar do
quanto foi dito pelas respectivas partes e do quanto não restou infirmado.
Ademais, o Magistrado possui a liberdade de
analisar as provas de acordo com o seu livre convencimento, com
fundamento no artigo 371 do Código de Processo Civil/2015.
Dessa forma, a retomada de instrução probatória
afigura-se, no caso, incabível, e só se prestaria à implicação de morosidade e
óbice ao regular andamento processual, ou seja, à efetividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001252-89.2015.8.26.0650 -Voto no
4
Passa-se à análise do mérito.
Com efeito, não se ignora a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, notadamente quanto à Seção II
Da
Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço.
Verifica-se que a sistemática adotada pelo Código
de Defesa do Consumidor é da responsabilidade objetiva dos fornecedores de
produtos e serviços, oriunda do risco integral da atividade econômica
desenvolvida, surgindo o dever de indenizar quando demonstrado o nexo de
causalidade entre o dano efetivamente causado ao consumidor e o produto
adquirido.
Ocorre que, no presente caso, não foi verificado
defeito no produto utilizado pela autora, conforme relato na exordial, mas tão-
somente reação alérgica ao uso do produto.
A documentação médica apresentada pela autora
confirma a reação alérgica (fls. 36/37). Ora, a mera intolerância da autora aos
componentes do produto não o torna defeituoso.
A
hipersensibilidade
pessoal
da
autora
aos
componentes químicos presentes no produto não tem o condão de, por si só,
caracterizar o defeito do produto. Ainda, não se demonstrou qualquer
carência de informações de segurança no produto.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça: Responsabilidade Civil. Dano Morais. Reação alérgica. Produto
cosmético. Hipersensibilidade pessoal. Ausência de nexo causal. Autora não
fez prova de qualquer vício ou defeito no produto fabricado pela ré, a simples
intolerância da autora a seus componentes não o torna defeituoso. Não é
possível imputar à ré a responsabilidade pelas lesões que surgiram na pele
da autora em virtude da ausência do nexo de causalidade, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001252-89.2015.8.26.0650 -Voto no
5
conclusão do laudo pericial, que apontou como causa da alergia a
predisposição do organismo da autora. A expectativa de segurança que se
espera de um produto cosmético é aquela pautada no número expressivo de
mulheres que atingem o resultado dermatológico buscado. O produto não
atinge o fim buscado apenas em reduzido número de mulheres, dentre as
quais a autora. O padrão de segurança deve levar em consideração a
sociedade de consumo e não apenas o consumidor-vítima. Nessas condições,
não há como se reconhecer o defeito do produto. Sentença de improcedência
do pedido mantida. Negado provimento ao agravo retido e ao recurso de
apelação
(10a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0002618-25.2012.8.26.0477, Relator Desembargador Carlos Alberto Garbi,
Dj. 08/11/2016).
De rigor, portanto, o provimento da apelação, e a
improcedência do pedido.
Destarte,
a
apelação
da
requerida
merece
provimento, para julgar improcedente a ação.
O provimento do recurso importa em modificação
da sucumbência, de forma que a autora deverá arcar com as custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de
Processo Civil/2015, devendo-se observar, ainda, os termos do artigo 98, §§
2o e 3o, do mesmo diploma processual, diante dos benefícios da assistência
judiciária concedidos à autora.
Posto isto, dá-se provimento à apelação.

Mario A. Silveira
Relator